Tribunal: CARF
Processo: 10510.723527/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723527/2013-32
ACÓRDÃO
1301-006.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

JV PRODUCOES & EVENTOS ARTISTICOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO A
PERCENTUAL DE MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso de Ofício e negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723527/2013-32
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos face a
Acórdão de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos ao IRPJ (e-fls. 3/12) e à CSL (e-fls.
13/21), pertinentes ao ano-calendário de 2010, face à insuficiência de recolhimentos, com multa
agravada, no percentual de 112,5%, ante à não apresentação de explicações solicitadas. O
Contribuinte e o Responsável solidário Gilton Andrade Santos (doravante, GILTON) foram
cientificados em 24/10/2013 (e-fls. 358 e 359).
3.

Irresignados, em 25/11/2013, Contribuinte e Responsável solidário apresentaram
Impugnações (e-fls. 361/368 e 419/429), em que aduzem, sinteticamente:
3.1.

Por parte do Contribuinte, que (i) o AI em causa, lavrado em outubro de 2013, foi
objeto de confissão espontânea quando da apresentação da DIPJ/2011 e (ii) não há dúvidas de
que a referida penalidade de 112,5% do tributo exigido supera em muito sua natureza meramente
punitiva, mostrando-se como mais uma ferramenta de arrecadação.
3.2.

Por parte do Responsável solidário, que, quando da lavratura do AI, não fazia parte
da Sociedade Limitada, pois transferiu a totalidade de suas cotas ao novo sócio cessionário, dando
plena e irrevogável quitação de sua participação em tal sociedade.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
03-64.741 - 2a Turma da DRJ/BSB, proferido em sessão realizada em 14/11/2014 (e-fls. 494/500),
de que se deu ciência ao Contribuinte e ao Responsável solidário em 26/12/2014 e 22/12/2014 (e-
fls. 508 e 509, respectivamente), cuja ementa e acórdão vieram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RERRATIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO
Anteriormente, a impugnação do Sr. Gilton Andrade Santos, por engano, não tinha sido
analisada, e, assim, sua responsabilidade tinha sido declarada definitiva na esfera
administrativa. Contudo, com os embargos, e com a análise da impugnação referida,
verificou-se que a responsabilidade atribuída ao Sr. Gilton Andrade Santos não se confirma,
pois, para a responsabilidade positivada no art. 124, I do CTN, não basta mera
inadimplência, de acordo com a Súmula 430 do STJ. Dessa forma, Retifica-se o acórdão 03-
61.866 de 16 de junho de 2014, para afastar o Sr. Gilton Andrade Santos do pólo passivo.
Quanto às demais matérias, ratifica-se o Acórdão 03-61.866, de 16 de junho de 2014,
inteiramente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723527/2013-32
3
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rerratificar o
acórdão 03-61.866, de 16 de junho de 2014, a fim de 1) julgar improcedente a impugnação
da JV PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICO LTDA – ME; e 2) julgar procedente em parte a
impugnação do Sr. Gilton Andrade Santos, para afastá-lo do pólo passivo.
Dê-se ciência ao Sr. Gilton Andrade Santos.
Intime-se JV PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICO LTDA - ME para pagamento do crédito
mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9
de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o
art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de
recurso necessário. A exoneração do sujeito passivo solidário procedida por este acórdão só
será definitiva após o julgamento em segunda instância” (negritos do original; grifou-se).
5.

Irresignado, em 26/01/2015, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 505/508), em que repisa sua segunda razão de Impugnação.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
6.

O valor exonerado, no que toca ao Responsável solidário, monta, somados principal
e encargos de multa de ofício, a R$ 2.520.548,77 [ = R$ 1.859.808,35 (a título de IRPJ) + 660.740,42
(a título de CSL)]. Nesse passo, a teor da Súmula CARF no 103 e da Portaria MF no 2, de 2023, não
se conhece o Recurso de Ofício.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 508 e 505), pelo que dele se conhece.
Mérito: princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e efeito confiscatório de multa
8.

Em suas razões de Voluntário, a Interessada aduz, em síntese, que “[é] de se
observar [...] que a intenção da Recorrente na peça impugnatória não foi a de que o julgador de
piso reconhecesse ou declarasse a inconstitucionalidade da lei. E sim, que a r. decisão levasse em
consideração, nas razões de decidir, a eficácia dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
e que as multas aplicadas nas supostas infrações fiscais sejam respeitada a proporcionalidade”,
que o “[...] STF tem entendido que as multas não podem ter caráter confiscatório” e que a “[...]
Carta Magna, também, proíbe o uso de tributos com efeito de confisco. Logo, o percentual acima
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723527/2013-32
4
do legal (20%) é considerado confiscatório, mesmo com o descumprimento de obrigações
tributárias principais ou acessórias”.
9.

Como não poderia deixar de ser, repete-se o quanto expendido pela Autoridade
Julgadora de piso, aplicando-se ao caso o enunciado sumular de no 2 deste Conselho: “[o] CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, não se conhece o Recurso de Ofício e se conhece do Recurso
Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 515
DF CARF MF
Original